Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708383-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIANA ABADIO MARQUES IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcelo de Andrade Sousa Marinho em favor de MARIANA ABADIO MARQUES, contra decisão de ID: Num. 24246578, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, presa em flagrante em 19/03/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa acautelar a ordem pública. Os autos vieram-me conclusos. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID Num. 24247349). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P.I. Brasília, 23 de março de 2021 09:01:07. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador